Tribunal: TJDFT
Processo: 0727145-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727145-49.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Francisco Pereira Pinto Apelado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Francisco Pereira Pinto (Id. 59715298) contra a sentença (Id. 59715296) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Na origem o demandante ajuizou ação submetida ao procedimento comum. Narrou que tem conta vinculada ao PASEP e que, de acordo com o disposto na Lei no 13.677/2018, é legítima sua pretensão ao recebimento dos valores correspondentes ao aludido programa. Asseverou que após sua aposentadoria requereu à sociedade anônima Banco do Brasil S/A a apuração do saldo em seu nome referente ao PASEP e constatou, no referido fundo, o valor de R$ 1.028,50 (mil e vinte e oito reais e cinquenta centavos). Alegou que a soma dos repasses efetuados pela Administração Pública à aludida instituição bancária referentes à contribuição do PASEP, atualizada monetariamente e devidamente remunerada, representariam montante significativamente maior que o indicado pelo apelado. Requereu, assim, a condenação da sociedade anônima ré ao pagamento de indenização em virtude dos alegados danos materiais, no montante de R$ 116.833,50 (cento e dezesseis mil e oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) correspondente à diferença entre a quantia sacada e o saldo indicado no documento referido no Id. 59713529, fl. 2, que demonstra o cálculo realizado pelo demandante. A ação foi ajuizada na Justiça Federal em razão de haver, o demandante, incluído a União no polo passivo da demanda. O processo foi distribuído, então, ao Juízo da 8a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal. O aludido órgão judicante, no entanto, proferiu decisão (Id. 59715179) por meio da qual foi promovida a declinação de competência para a Justiça Comum do Distrito Federal, ao entender pela ilegitimidade passiva da União para a demanda. Promovida a declinação e realizada a nova distribuição, agora para o Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, foi dado prosseguimento à marcha processual, tendo o Juízo singular proferido a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente, ao considerar que não ficou provada a legitimidade da pretensão exercida pela apelante, pois o demandante não teria demonstrado a inobservância, pelo demandado, dos índices de correção previstos na legislação especial do PASEP. Em suas razões recursais o apelante reitera os argumentos articulados na petição inicial referentes à discrepância entre o montante sacado e o saldo que entende devido se os índices de correção monetária e de juros aplicados atendessem aos objetivos de remuneração adequada dos montantes e de compensação das perdas decorrentes da inflação. Insiste que devem ser examinados os argumentos, articulados por meio da petição inicial, agora reiterados, referentes à inadequação e à incorreção dos índices estipulados pelo Conselho Diretor do PASEP. Requer, portanto, o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido e, assim, o apelado seja condenado ao pagamento dos montantes pretendidos, em decorrência da aplicação dos índices pretendidos e alegadamente corretos. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente juntados aos autos (Id. 59715299 e Id. 59715300). O apelado não ofereceu contrarrazões (Id. 59715302). Em atenção à regra prevista no art. 933 do CPC e à possibilidade, ao menos em tese, de que diante da causa de pedir narrada pelo apelante houvesse necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, as partes foram intimadas a esse respeito. Decorrido o respectivo prazo, o apelante manifestou-se no sentido da remessa dos autos para a Justiça Federal. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário suscitar questão de ordem com fundamento na regra prevista no art. 933 do CPC. O demandante, ora apelante, pretende receber o pagamento de indenização por danos materiais em decorrência da alegada discrepância, em sua conta individual referente ao PASEP, entre o montante sacado e o saldo que seria devido caso os índices de correção monetária e de juros aplicados atendessem aos objetivos de remuneração adequada dos montantes e de compensação das perdas decorrentes da inflação. Insiste que devem ser examinados os argumentos, articulados por meio da petição inicial e ora reiterados, referentes à inadequação e à incorreção dos índices estipulados pelo Conselho Diretor do PASEP. A petição inicial foi corretamente distribuída ao Juízo da 8a Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal, que, pelo pretenso fundamento respaldado na aplicação, a contrario sensu, da regra prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 59715179). Na ocasião ressaltou que, nos termos da regra prevista no art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, a responsabilidade pela gestão do PASEP seria do Banco do Brasil S/A, motivo pelo qual não haveria razão para que a União fosse mantida no polo passivo da demanda. Em seguida os autos foram submetidos à apreciação do Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, após o curso da marcha processual, proferiu a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente (Id. 59715296). Na oportunidade destacou a ausência dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da prática de ato ilícito pela sociedade anônima apelada, não tendo ficado comprovado que os índices de correção e de juros não teriam sido corretamente aplicados pela demandada. O apelante reiterou, por meio das razões do presente recurso, no entanto, o argumento anteriormente articulado na petição inicial, segundo o qual os próprios índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP seriam incorretos, pois não teriam aptidão para corrigir e remunerar adequadamente, nos termos da legislação que rege o PASEP, os saldos individuais dos participantes. Examine-se, nesse sentido, os seguintes excertos da aludida petição inicial (Id. (Id. 59713526, fl. 25 e fl. 26) e da apelação (Id. 59715298, fl. 4, fl. 5, fl. 8 e fl. 10) respectivamente: “O que almejamos não é que se reconheça o INPC, IPCA ou qualquer outro índice, mas que se reconheçam os índices oficiais, ano a ano, conforme o próprio histórico de atualização monetária melhor aceito em lei e jurisprudência. Dito isto, se observarmos os índices do INPC, entre 1993 e 2014, veremos que os índices são ainda mais elevados que aqueles apontados pelo Banco Central do Brasil e IBGE que se serve do IPCA para efeitos de aferição da inflação. Assim, verifica-se que os índices de atualização monetária que vêm sendo aplicados sobre os saldos de contas do PIS-PASEP são muito inferiores aos índices oficiais e sem esteio qualquer tipo de esteio, não cumprindo com a obrigação de preservar seu valor real. A lei 9.365/96 não instituiu a TJLP como índice de correção monetária, mas sim como base de remuneração de juros e dividendos dos recursos aplicados pelo BNDES. Um índice de correção monetária não pode sofrer uma limitação no seu quantum se sua finalidade for recompor capital, afinal se assim fosse não cumpriria a finalidade precípua. Em visita ao setor técnico do Tesouro Nacional, nos foi informado que a TJLP tem limitador de até 6%, e isto explicaria o porquê da correção ser 0% após aplicação de juros de 3% e RLA de 3%, não haveria espaço para qualquer outra atualização e nem mesmo a RAC! Isto é um absurdo que corrigimos na planilha. O legislador jamais cometeria tamanha atrocidade jurídica ao estabelecer um índice de correção monetária para recompor capital e, em mesmo ato, limitar sua incidência em um determinado teto, estaríamos diante de uma clara contradição. Em verdade, a TJLP limitada, como in casu ̧ é apenas parâmetro para remuneração dos valores destinados ao BNDES, o que aliás não se aplica aos valores utilizados pelo próprio banco nos empréstimos direto a pessoa jurídica. Acatar o entendimento esdruxulo da administração do fundo, descrita dos relatórios, de que TJLP limitada a 6% a.a. se presta a remunerar em sua totalidade as contas individuais de PIS/PASEP, causa um prejuízo imenso e continuado ao trabalhador, que tem seu patrimônio dilapidado dia-a-dia pelo tempo em razão da falta de preservação de seu valor real.” (Ressalvam-se os grifos) “Destarte, este processo se originou na Justiça Gederal pois o objetivo seria a discussão de índices e não somente se o Banco do Brasil aplicou a tabela do Tesouro Nacional. (Omissis) Ora, temos que imaginar que a ação foi proposta inicialmente na JFDF, não estamos discutindo se a tabela foi aplicada e sim a efetiva atualização do saldo, mas já que coube ao Judiciário Distrital resolver a questão, temos sim o direito ao enfrentamento da questão ou a remessa a remessa ao Tribunal Federal que pudesse resolver tal questão levantada nos autos. (Omissis) Na sentença apelada, o juízo, sobre os índices aplicáveis, apenas se manifestou dizendo que são amplamente conhecidos. No entanto, então quais seriam estes índices? A fundamentação dos mesmos por RESOLUÇÃO derroga Lei Complementar? A mudança da Constituição não derrogou a LC! Inocorreu manifestação neste sentido embora tenhamos enfrentado a base “normativa” que o Tesouro diz ter seguido para o fundo e replicado pelo banco requerido. Inclusive repisamos isto na réplica e houve manifestação no documento 186674953 também. (Omissis) Com base em “Resolução” foi aplicada a TJLP a partir de 1994 que não é compatível com a recomposição, Lei Complementar e Constituição, simplesmente se aplicou o que está no site do Pasep, praticamente Réu da ação. (Omissis) Ademais, Medida Provisória, ainda mais revogada, não é capaz de modificar dispositivo de Lei Complementar, caso contrário estaremos invertendo a pirâmide de Kelsen e desrespeitando a hierarquia das normas (inconstitucionalidade por violação normodinâmica e normoestática). A LC 267 é categórica em dizer que sobre os saldos aplica-se correção monetária, mais os juros mínimos de 3% a.a. e mais o RLA. Ora, é obvio que a norma inferior não pode contrariar outra hierarquicamente superior. São lições básicas de direito, Excelência. Senhor relator, é disso que se trata a ação, procurar a justa CORREÇÃO MONETÁRIA e para isso sempre impugnamos os itens oficiais, mesmo que replicados em sentença ou na defesa do Apelado não quer dizer que estejam corretos.” (Ressalvam-se os grifos) O exame dos argumentos articulados pelo apelante, no entanto, esbarra no entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao fixar as teses orientadoras do tema repetitivo no 1150, senão vejamos: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” Afigura-se evidente, portanto, que a Colenda Corte Superior limitou a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, nos casos referentes ao PASEP, às hipóteses em que há alegação de má gestão dos montantes e de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do aludido fundo. Nesse sentido, assim tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. VALORES VERTIDOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1150/STJ. 1. Quando a demanda versa sobre condenação do Banco do Brasil S/A em razão de má gestão da conta do PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices devidos de juros e de correção monetária, conclui-se pela legitimidade passiva da instituição bancária, conforme tese repetitiva fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150). 2. Nos termos das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema no 1.150, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil e o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.” (Acórdão no 1873814, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data do julgamento: 04/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL S/A. TEMA REPETITIVO No 1150. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se foi correta a decisão que acolheu a alegação articulada pelo agravado referente à incompetência absoluta do Juízo singular para o processamento da demanda. 2. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual comum, nos moldes do enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A administração dos fundos do PASEP é atribuição do Banco do Brasil e não há interesse da União em eventual má gestão dessas quantias. 2.2. Ao contrário, nas causas em que há impugnação a respeito da legitimidade dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP a União deve figurar no polo passivo, pois o aludido órgão deliberativo era vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. 2.3. Nessas hipóteses, portanto, a demanda deve ser processada pela Justiça Fed.eral, nos termos da regra prevista no art. 109, inc. I, da Constituição Federal. 2.4. Não é essa a hipótese tratada no caso em deslinde e, por essa razão, não deve ser acolhida a alegada incompetência absoluta. 2.5. No mesmo sentido é a orientação contida no julgamento do tema repetitivo no 1150. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1824635, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data do julgamento: 28/02/2024) (Ressalvam-se os grifos) A análise dos referidos precedentes, somada à transcrita orientação jurisprudencial promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, permite concluir que nas causas em que há impugnação a respeito da legitimidade dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP a União deve figurar no polo passivo, pois o aludido órgão deliberativo era vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. Nessas hipóteses, portanto, a demanda deve ser processada pela Justiça Federal, pois se trata de competência privativa atribuída, na regra prevista no art. 109, inc. I, do Texto Constitucional, à Justiça Federal, ao disciplinar, expressamente, que “aos juízes federais compete processar e julgar: “I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;” (Ressalvam-se os grifos). No presente caso, como ressaltado acima, o demandante narrou em sua causa de pedir as razões por que considera ilegítimos os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP com a finalidade de remunerar e corrigir os saldos individuais dos participantes do programa. Assim, diferentemente dos outros recursos interpostos por demandantes irresignados com os montantes encontrados em suas contas vinculadas ao PASEP, no caso em deslinde a causa de pedir ora examinada não pretende respaldar-se na alegação de má administração ou de não aplicação dos índices previstos, mas refer-se à eventual inaptidão dos referidos critérios para a efetivação da adequada remuneração e para a preservação do valor real dos montantes administrados pela sociedade anônima apelada. Em relação aos elementos que compõem a causa de pedir exposta e o pedido, portanto, o que mais merece atenção, por certo, diz respeito à competência absoluta para o julgamento da presente demanda. Nesse sentido manifestou-se o apelante (Id. 62410429) ao ser intimado para que se manifestasse a respeito da aludida questão, tendo acrescentado que a ação foi inicialmente direcionada à Justiça Federal exatamente em virtude da peculiaridade de que a União deveria ser incluída no polo passivo da demanda. Pelas razões expostas, e, diante da anterior declinação da competência pela Justiça Federal (Id. 59715179), ocasião em que o tema da competência absoluta foi destacado, suscito, desde já, a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 105, inc. I, alínea “d”, da Constituição Federal, suscito também o conflito negativo de competência em face da Justiça Federal da Seção Judiciária local. À zelosa secretaria da 2a Turma Cível para que expeça ofício ao Colendo Superior Tribunal de Justiça acompanhado de cópia dos autos do presente processo, para os fins do art. 105, inc. I, alínea “d” da Constituição Federal e do art. 953, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Determino, ademais, que os autos do agravo de instrumento no 0735451-39.2024.8.07.0000 sejam reunidos aos presentes autos, em razão de tratarem exatamente da mesma demanda. Assim, o ofício a ser expedido à Colenda Corte Superior deve ser acompanhado de cópia de ambos os autos. Publique-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator